Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710525-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA LUZIA SOBRAL RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA PARTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932. 2. Caso em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. 3. Na hipótese, a execução movida pelo Sindsaúde ainda está em curso, de modo que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, permanecendo, pois, hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, alegando, em suma, a prescrição da pretensão executiva em virtude do decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva. Assevera que a decisão colegiada, no aspecto, destoa do entendimento firmado nos temas 877 e 515, ambos do STJ; b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/1973, sustentando ser equivocado o entendimento de que o prazo se interrompe com a proposição da execução coletiva e fica interrompido durante todo o seu curso. Assevera que tal exceção se aplica apenas nos casos em que se discute a legitimidade do sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017